Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEÇÃO. SOBRA SALARIAL. VERBA PENHORÁVEL. PERCENTUAL SOBRE SALÁRIOS. GARANTIA DE MANUTENÇÃO E DIGNIDADE. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO. DESNATURAÇÃO DA QUALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de interesse recursal da primeira agravante, em virtude de não ter sido bloqueada nenhuma verba de sua titularidade, leva ao não conhecimento do recurso em relação a ela.
2. A impenhorabilidade do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. Assim, remanescendo saldo em conta bancária, de um mês a outro, não é o mesmo tutelado, visto que passa a compor a reserva de capital do devedor, sendo patrimônio disponível.
3. Ademais, é admissível a penhora de salário do devedor, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
4. Afasta-se a proteção aos valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, quando verificada a sua utilização como conta corrente, em razão de intensa movimentação financeira, permitindo-se a sua penhora.
5. Recurso não conhecido em relação à segundo agravante e, desprovido em relação ao primeiro agravante.